Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709120-70.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JALES DIVINO BARBOSA RECORRIDA: ROSEMARY MACHADO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Difamação. Crime contra a honra. “Animus difamandi”. Dano moral. 1 – Provada materialidade e autoria do crime de difamação e presente o “animus difamandi” - o querelado tinha ciência da carga ofensiva de suas palavras e imputações bem como do dano que elas poderiam causar à querelante, provocando desprezo ou menosprezo público - mantém-se a sentença condenatória. 2 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, que, nos crimes contra a honra, é “in re ipsa”, ou seja, independentemente de instrução probatória. Fixada em valor moderado, deve ser mantida a indenização. 3 - Embora o querelado tenha se prevalecido de relação doméstica, se o crime - difamação - foi cometido sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 157, caput, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de difamação, considerando que o alegado crime contra honra ocorreu exclusivamente por meio de mensagens trocadas em aplicativos de mensagens, todas restritas exclusivamente aos participantes da conversa iniciada, sem o acesso à informação por qualquer pessoa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 157, caput, §§ 1o e 2o, do CPP, porquanto o preceito supracitado não guarda pertinência temática com a tese recursal de absolvição do delito de difamação. Nessa moldura, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.011.732/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo mesmo no caso de ser possível ultrapassar a barreira epigrafada, haja vista que, para se aferir se a conduta tinha o ânimo de difamar (AgInt no AREsp n. 2.103.110/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022), é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015